Tribunal: TJDFT
Processo: 0763476-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0763476-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO ACRIS FILHO contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. O embargante requer o deferimento da gratuidade de justiça e a isenção das custas processuais. A gratuidade judiciária pode ser requerida em qualquer fase processual. Todavia, a gratuidade não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, nesse momento, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora os documentos juntados intempestivamente demonstrem a hipossuficiência do recorrente, o objetivo dos presentes embargos é afastar a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Considerando que os efeitos da gratuidade judiciária não retroagem, deixo de conceder o benefício. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito